Tribunal: TJPA
Processo: 0800152-93.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800152-93.2022.8.14.0061

APELANTE: FRANCIMARA ALVES DE ARAUJO, JARDIEL DE SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800152-93.2022.8.14.0061.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ/PA.

APELANTES:

FRANCIMARA ALVES DE ARAÚJO e JARDIEL DE SOUZA DA SILVA.

DEFESA:
JOELSON FARINHA DA SILVA (OAB/PA 17.612).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 171, § 4º, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. REGIME ABERTO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO, COM REFORMA DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de estelionato contra idoso, previsto no art. 171, § 4º, do Código Penal, buscando absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação dos apelantes; (ii) estabelecer se a negativação da vetorial “circunstâncias do crime” com fundamento na pandemia de Covid-19 é idônea; (iii) determinar se é possível o reconhecimento da detração penal nesta instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da autoria e a materialidade delitiva se comprovam pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de reconhecimento pessoal, depoimentos da vítima e testemunhas, bem como pela apreensão de cartões bancários e máquinas de cartão em poder dos réus.

4.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando há provas seguras, coerentes e convergentes que sustentam a condenação.

5.

A negativa de circunstâncias judiciais com base na pandemia de Covid-19 carece de fundamentação idônea, pois inexiste relação concreta entre o estado de calamidade e a conduta delitiva, devendo ser afastada.

6.

A pena deve ser redimensionada, de ofício, fixando-se a pena definitiva em 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, no regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

7.

O pedido de detração penal não pode ser apreciado em grau recursal, competindo tal análise ao Juízo da Execução Penal, conforme art. 66, III, “c”, da LEP e jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido, com redimensionamento da pena e do regime de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 171, § 4º, 33, §§ 2º e 3º, 44; CPP, arts. 155 e 387, § 2º; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.002.549/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.08.2025, DJe 25.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
FRANCIMARA ALVES DE ARAÚJO e JARDIEL DE SOUZA DA SILVA
, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo Vara Criminal de Tucuruí/PA, que os condenou pela prática do delito previsto no
art.
171 § 4º, do Código Penal.
do Código Penal, impondo-lhes a igual sanção de

02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (ID 15664175).

Em suas razões, a defesa requer a absolvição dos apelantes por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a realização da detração da pena (ID 15868522).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (ID 17691896).

De igual modo, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso defensivo (ID 17889029).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02.

DO MÉRITO.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Busca a defesa a absolvição dos apelantes, sob o fundamento de insuficiência probatória, invocando o princípio do in dubio pro reo. Entretanto, razão não lhes assiste.

No caso dos autos, os réus foram condenados pela prática do delito previsto no art. 171, § 4º, do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
(...)
§ 4º -
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso.

A sentença recorrida fundamenta-se em conjunto probatório robusto e coerente, apto a sustentar, com segurança, o juízo de culpabilidade dos apelantes FRANCIMARA e JARDIEL pela prática do delito que lhes fora imputado na exordial acusatória.

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada nos autos, por meio do Boletim de Ocorrência (ID 15664052, fl. 4), do Auto de Reconhecimento Pessoal (ID 15664054, fl. 02), no qual o Sr. RAIMUNDO NONATO LIRA DE SOUZA, filho da vítima, reconheceu inequivocamente os apelantes como os autores do fato, e pelo Auto de Apreensão de Objeto (ID 15664057, fl. 03), que comprova a apreensão de diversos cartões bancários em nome de terceiros, bem como de máquinas de cartão de crédito, em poder dos réus.

Além disso, a autoria delitiva restou claramente evidenciada pelas provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório, em especial os depoimentos do próprio Sr. Raimundo Nonato, os quais se mostram coerentes, harmônicos e convergentes, confirmando a narrativa apresentada na fase inquisitorial.

O Sr. Raimundo, em seu depoimento prestado em juízo (ID 15664166), foi categórico ao afirmar que os apelantes foram até a residência da vítima para ofertar falsos benefícios sociais, ocasião em que o acusado Jardiel distraiu o irmão da testemunha, chamando-o para comprar bolo e refrigerante, enquanto a acusada Francimara permaneceu a sós com a vítima, momento em que subtraiu o cartão bancário da idosa e a respectiva senha. Ressalta-se que, logo após o ocorrido, foram efetuadas duas compras fraudulentas, totalizando a quantia de R$ 706,00 (setecentos e seis reais), o que reforça a prática deliberada e articulada do delito por parte dos recorrentes.

Os policiais militares JEVES COSTA RAMOS e SINÉSIO DA COSTA (ID 15664165) confirmam os relatos da vítima e de seu filho. Relataram que foram acionados por um transeunte — o próprio Sr. Raimundo — que os informou estar seguindo os indivíduos que teriam se apropriado do cartão de sua mãe. Após a abordagem, os agentes encontraram em poder dos réus diversos cartões bancários em nome de terceiros e duas máquinas de cartão de crédito, sendo certo que, durante o deslocamento até a delegacia, os acusados tentaram se desfazer dos objetos, comportamento típico de quem busca ocultar vestígios da prática criminosa.

A defesa, por sua vez, não logrou êxito em desconstituir os elementos probatórios coligidos nos autos.

A versão apresentada pela acusada Francimara, no sentido de que o cartão lhe fora entregue espontaneamente pelo filho da vítima (Sr. Raimundo), revela-se inverossímil e isolada, colidindo frontalmente com os demais elementos probatórios, inclusive com os depoimentos firmes dos policiais que atenderam à ocorrência e com o reconhecimento formal realizado pela própria vítima.

O acusado Jardiel, por sua vez, tentou afastar sua participação ativa no crime ao alegar que apenas deu uma carona a Francimara, sem qualquer vínculo ou conhecimento sobre o cartão. No entanto, sua narrativa mostra-se desconectada da realidade processual, diante da clara divisão de tarefas entre os agentes, evidenciada no momento da subtração do bem, e pelo fato de estar em posse de outros cartões de terceiros e máquinas de cobrança, o que denota habitualidade e reiteração delitiva.

Outrossim, o princípio do in dubio pro reo não se aplica quando há lastro probatório seguro e convergente, como no caso presente.

Portanto, perfeitamente configuradas autoria e materialidade do crime de estelionato, em sua forma consumada, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Consider
ando todo o exposto, constata-se que a prova carreada na instrução se revela suficiente para subsidiar a sentença condenatória, inviabilizando o pleito absolutório sob tal fundamento.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO.

Apesar da defesa não ter pleiteado a revisão da pena-base dos apelantes, observo que durante sua fixação, o juiz sentenciante quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP negativou o vetor circunstâncias do crime, sob a alegação de que “
As
circunstâncias do crime
destoam do ordinário. Com efeito, o delito foi praticado em contexto de calamidade pública, conforme Decreto Legislativo 06/2020, em razão da pandemia de Covid-19, com sério comprometimento das finanças familiares, sobretudo das pessoas menos favorecidas economicamente”,
porém, entendo que a justificativa utilizada para a sua negativação não se revela idônea.

As circunstâncias do crime “trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros.”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015
, pag.128).

A doutrina leciona também, que “A valoração da circunstância envolve a análise da maior ou menor gravidade do crime espalhada pelo
modus operandi
do agente. São as condições de tempo e local em que ocorreu o crime, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados pela prática delituosa, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.” (Ibidem, pag.167)

Nesse sentido, à luz do conjunto probatório constante dos autos, entendo que a fundamentação adotada na sentença para valorar negativamente a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime não se revela idônea. Embora se mencione o estado de calamidade pública decorrente da pandemia, não restou demonstrada qualquer relação direta ou específica entre a prática delituosa e o agravamento da situação social provocada pela crise sanitária. Inexistindo nexo concreto entre o contexto pandêmico e a conduta delitiva, afasto a valoração negativa atribuída a essa vetorial, que, por conseguinte, deve ser tida como
neutra.

Assim,

passo à individualização e redimensionamento da pena dos apelantes.

Na primeira fase, considerando a ausência de vetoriais negativas previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, mantenho a pena intermediária nos mesmos patamares:
01 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase
, não se verificam causas de diminuição de pena. Por outro lado, incide a
causa de aumento de pena prevista no § 4º do art. 171 do Código Penal
, em razão de a infração ter sido cometida em detrimento de pessoa idosa, o que impõe o
acréscimo de 1/3 (um terço)
sobre a pena intermediária.

Dessa forma,
fixo a pena definitiva dos apelantes em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, bem como o
pagamento de 13 (treze) dias-multa
, mantido o valor unitário mínimo legal.

Considerando o
quantum da pena
, a
primariedade dos réus
e a
ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
,

fixo o regime inicial de cumprimento da pena
no regime aberto
, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Por fim, a teor do que estabelece o art. 44, do Código Penal, entendo ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, pois preenchidos dos requisitos legais, a serem determinadas e fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.

DA DETRAÇÃO

No tocante ao pedido de reconhecimento da detração penal, à luz do disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, entendo que não cabe sua apreciação nesta instância, haja vista que tal análise compete ao Juízo da Execução Penal, conforme previsão expressa do art. 66, inciso III, alínea 'c', da Lei de Execução Penal e da Jurisprudência:

"A detração da pena deve ser requerida na fase de execução penal”

(AgRg no HC n. 1.002.549/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

03.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mas, de ofício, redimensiono a pena dos apelantes e o regime de cumprimento de pena
, nos termos da fundamentação,

mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/10/2025